Tribunal: TJBA
Processo: 0307037-86.2013.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0307037-86.2013.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NEYMAR SANTOS DE SOUZA e outros (10) Advogado(s): CARLOS ALBERTO COELHO APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. EXONERAÇÃO AD NUTUM. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 19 DO ADCT. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE DECADÊNCIA PREVISTO NA LEI Nº 9.784/1999. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta por servidores públicos municipais contratados sem concurso público para o desempenho de funções administrativas e técnicas típicas de cargos efetivos. Os autores requerem o reconhecimento da decadência do direito da Administração em promover suas exonerações, com base no art. 55 da Lei nº 9.784/1999. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que os contratos são nulos por ausência de prévia aprovação em concurso público, sendo inaplicável a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se servidores contratados temporariamente, sem concurso público e após a promulgação da Constituição Federal de 1988, fazem jus à estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT; e (ii) estabelecer se o prazo decadencial previsto no art. 55 da Lei nº 9.784/1999 impede a Administração de promover suas exonerações. III. RAZÕES DE DECIDIR O ingresso no serviço público sem concurso público após a promulgação da CF/1988 não permite a aquisição de estabilidade, por violar o art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal, que impõe a nulidade da investidura sem prévia aprovação em certame público. A regra excepcional de estabilidade do art. 19 do ADCT aplica-se apenas aos servidores que, em 5 de outubro de 1988, estavam há pelo menos cinco anos em exercício, o que não é o caso dos autores, contratados entre 1990 e 1999. A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da CF/1988, é de natureza precária, e não gera direito à estabilidade ou à reintegração, podendo ser rescindida a qualquer tempo, por conveniência e oportunidade da Administração. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a exoneração de servidor temporário contratado de forma precária não exige processo administrativo, tampouco observância ao contraditório e à ampla defesa, por tratar-se de vínculo não efetivo. A aplicação do prazo decadencial de cinco anos do art. 55 da Lei nº 9.784/1999 restringe-se à anulação de atos administrativos válidos. Como a contratação precária sem concurso é nula de pleno direito, não se aplica o referido prazo decadencial. A tentativa de reconhecimento de estabilidade baseada em tempo de serviço viola o princípio do concurso público, sendo vedada pela jurisprudência consolidada do STF (Tema 916 – RE 765.320/MG). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se aplica aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988. A exoneração de servidor público contratado temporariamente, sem concurso, pode ocorrer ad nutum, sem necessidade de processo administrativo. O prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 55 da Lei nº 9.784/1999 não impede a exoneração de servidor contratado sem concurso, por se tratar de ato nulo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º; art. 41, caput; ADCT, art. 19; Lei nº 9.784/1999, art. 55; CPC/2015, arts. 85, § 3º, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; STJ, AgInt no RMS 61069/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.03.2020; STJ, AgRg no RMS 26259/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.04.2013; TJ-BA, Apelação Cível 0506632-27.2017.8.05.0146, Rel. Desª Cármem Lúcia Santos Pinheiro, j. 08.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0307037-86.2013.8.05.0146, oriundos da Comarca de Juazeiro, em que figuram como apelante NEYMAR SANTOS DE SOUZA E OUTROS e como apelado SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03